Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DEDUZIDO PELOS EXECUTADOS. VIA IMPRÓPRIA. QUESTÃO PRECLUSA.
I. A execução realiza-se no interesse exclusivo do exequente e por isso não comporta medidas cautelares em seu desfavor, no caso arresto para garantir ação de cobrança intentada pelo executado, consoante a inteligência dos artigos 797 e 799 do Código de Processo Civil.
II. O arresto deve ser pleiteado no juízo da ação de cobrança cujo resultado útil se procura garantir, a teor do que prescrevem os artigos 299 e 301 do Código de Processo Civil.
III. Indeferido o arresto pelo juízo da ação de cobrança, a questão não pode ser dirimida no cumprimento de sentença em que o valor foi depositado, haja vista o óbice da preclusão.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.